Tribunal: TJSP
Processo: 1003095-46.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores possuíam os dados pessoais da correntista, o que deu verossimilhança à fraude. Gastos destoantes do perfil da autora. Falha no sistema de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores possuíam os dados pessoais da correntista, o que deu verossimilhança à fraude. Gastos destoantes do perfil da autora. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Dever de indenizar. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório. Fixação com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.